Tribunal: TJES
Processo: 0021186-25.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021186-25.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ERRO MATERIAL NA DATA INDICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que rejeitou preliminar de intempestividade e negou provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo a sentença de procedência. Os embargantes alegam omissão na análise dos honorários recursais e contrariedade à jurisprudência do STJ, além de erro material quanto à data do requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a fixação de honorários recursais; (ii) definir se há contrariedade a entendimento do STJ quanto à análise da sentença ilíquida; (iii) apurar a existência de erro material quanto à data do requerimento administrativo indicado pela autarquia previdenciária municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4.
O acórdão impugnado examinou expressamente a inaplicabilidade dos honorários recursais diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, §11, c/c §4º, II, do CPC, afastando a alegação de omissão.
5.
A suposta contrariedade à jurisprudência do STJ foi formulada de forma genérica, sem demonstração de similitude fática ou citação de precedentes vinculantes, revelando tentativa de rediscutir o mérito por meio inadequado.
6.
O julgado explicitou de forma fundamentada os elementos que conduziram à conclusão de que o requerimento administrativo de pensão ocorreu em julho de 2010, afastando o argumento da autarquia quanto à suposta formalização apenas em novembro de 2014, com base em documentação robusta.
7.
Constatou-se, de ofício, erro material na indicação da data de “24 de novembro de 2024”, quando o correto seria “24 de novembro de 2014”, sem que isso afetasse o conteúdo decisório ou os fundamentos adotados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Embargos conhecidos e desprovidos. Erro material corrigido de ofício. Tese de julgamento: O acórdão que afasta a majoração de honorários recursais em razão da iliquidez da sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
10.
A alegação genérica de contrariedade a precedentes não é suficiente para caracterizar omissão ou erro material passível de correção por embargos de declaração.
11.
O erro material quanto à data afirmada do requerimento administrativo pode ser corrigido de ofício, desde que não altere o conteúdo do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos, NEGAR-LHES PROVIMENTO e, de ofício, CORRIGIR o erro material, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
LUIZ CARLOS SIQUEIRA
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
em face do v. acórdão do evento 13287176, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade para conhecer do apelo da autarquia previdenciária municipal e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão enfrentou expressamente não ser cabível a condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) diante da iliquidez da sentença e da aplicabilidade da regra do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

A alegação formulada por Luiz Carlos Siqueira de contrariedade a entendimento do Superior Tribunal de Justiça é genérica e não demonstra a similitude fática necessária para justificar o reexame da matéria nesta via recursal, sendo que o posicionamento do v. acórdão encontra respaldo na jurisprudência do STJ, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABONO MENSAL DESTINADO AOS PROFESSORES E PESSOAL ADMINISTRATIVO EM EFETIVO EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ. 2. Quando a irresignação não é admitida por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF), deve a parte agravante demonstrar, mediante a citação de trechos das razões recursais, que a irresignação conta com fundamentação suficiente apta a demonstrar a ofensa aos dispositivos infraconstitucionais tidos por malferidos, sendo, contudo, insuficiente a mera alegação em tal sentido, sem o cotejo das razões recursais, como ocorre na espécie, por revelar-se impugnação genérica. 3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
4. Segundo entendimento do STJ, não é devida a majoração do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a decisão proferida na origem for considerada ilíquida.
5. Agravo interno parcialmente provido apenas para determinar que compete ao juízo da liquidação proceder ao acréscimo dos honorários recursais. (AgInt no AREsp n. 2.621.422/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CASO CONCRETO. JUÍZO DE LIQUIDAÇÃO. 1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso. 2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF. 3. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 126 desta Corte
. 4. Segundo entendimento do STJ, "não é devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador, o que inviabiliza a majoração determinada no referido dispositivo legal." (REsp 1.749.892/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018).
5. Agravo interno parcialmente provido apenas para determinar que compete ao juízo da liquidação proceder ao acréscimo dos honorários recursais. (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024.)

Ademais, a decisão colegiada não se omitiu quanto à análise dos elementos probatórios e argumentos apresentados pelo IPC, ao explicitar os motivos pelos quais considerou comprovado o requerimento administrativo em julho de 2010, baseando-se no relatório do serviço social, na comunicação de óbito à Prefeitura e no pedido de resgate de PASEP.

Nesse contexto, concluiu-se que o IPC não se desincumbiu do ônus de provar que o requerimento só teria sido formulado em 24 de novembro de 2014.

Na realidade, verifica-se que as partes deturpam a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Por outro lado, o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao examinar a data de formalização do requerimento administrativo de pensão por morte, incorreu em equívoco material, ao consignar, na fundamentação, que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica alega que tal requerimento só teria sido formulado em “
24 de novembro de 2024
”, quando, de fato, queria indicar a data de “
24 de novembro de 2014
”.

Tal imprecisão não compromete o resultado do julgamento, tampouco modifica os fundamentos de mérito que levaram à manutenção da sentença de procedência, visto que a análise do conjunto probatório — especialmente o relatório do serviço social elaborado em 08 de julho de 2010 e os demais documentos administrativos que atestam comunicação do óbito e pedido de resgate do PASEP — permaneceu incólume e alicerçada sob o entendimento de que houve, de forma suficiente, manifestação do interessado em obter o benefício previdenciário já na época indicada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

Ato seguinte, de ofício, com arrimo no art. 494, inciso I, do CPC, corrijo o erro material constante do v. acórdão do evento 13287176, substituindo-se as menções à data de “
24 de novembro de 2024
” por “
24 de novembro de 2014
”, mantendo-se, nos demais termos, íntegra a decisão colegiada anteriormente proferida.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.